Tribunal: TJMT
Processo: 1040964-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040964-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), ERIK ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.354.591-22 (AGRAVANTE), MARIA RITA TEODOZIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.001.841-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 19.271.159/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, ao acolher exceção de
pré
-executividade e excluir o agravante do polo passivo da execução, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.879,68). O agravante postula a majoração da base de cálculo, sustentando que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada (R$ 1.984.369,30).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que reconhece a nulidade do aval prestado por menor absolutamente incapaz, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico obtido (valor da dívida executada) ou ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários advocatícios, privilegiando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, e, somente na impossibilidade de sua mensuração, o valor da causa.

A exclusão do agravante da execução decorre do reconhecimento da nulidade do aval prestado enquanto absolutamente incapaz, sem qualquer pronunciamento judicial sobre a existência ou exigibilidade da dívida, a qual permanece em cobrança em relação aos demais executados.

Nesse contexto, não há proveito econômico efetivo e mensurável a justificar a adoção do valor integral da dívida como base de cálculo dos honorários, uma vez que não houve extinção da execução nem liberação de valores em favor do agravante.

A tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD, sem constrição patrimonial efetiva, não configura vantagem econômica concreta que justifique honorários proporcionais ao valor total da dívida.

A adoção do valor integral da execução como base resultaria em verba honorária desproporcional à natureza da controvérsia, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A decisão agravada, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, observou os critérios legais e sopesou adequadamente a simplicidade da questão jurídica e a ausência de complexidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de
pré
-executividade acolhida deve observar o art. 85, §2º, do CPC, sendo admissível a adoção do valor da causa como base de cálculo quando o proveito econômico não for efetivo ou concretamente mensurável.

O reconhecimento da nulidade de aval prestado por menor absolutamente incapaz, sem extinção da execução ou transferência patrimonial, não gera proveito econômico correspondente ao valor integral da dívida executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1040964-64.2025.8.11.0000

ERIK ALVES DE OLIVEIRA
X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERIK ALVES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que

nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0002404-66.2015.8.11.0050
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
ao acolher exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução em relação ao agravante, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, correspondente ao valor atualizado da dívida executada (R$ 1.984.369,30), e não o valor da causa (R$ 15.879,68).

Argumenta que o art. 85, §2º do CPC estabelece uma ordem de gradação obrigatória para fixação dos honorários, sendo o valor da causa aplicável apenas quando impossível mensurar o proveito econômico.

Afirma que o proveito econômico é perfeitamente mensurável no caso concreto, correspondendo ao valor atualizado da dívida executada, conforme planilha apresentada pelo próprio exequente e tentativas de bloqueio via SISBAJUD realizadas em abril de 2024.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da execução (R$ 1.984.369,30).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme
relatado, o cerne da controvérsia consiste em definir a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, que obteve êxito em exceção de
pré
-executividade, sendo excluído do polo passivo da execução.

O agravante defende que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da dívida executada (R$ 1.984.369,30), enquanto a decisão agravada fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.879,68).

Pois bem. O art. 85, §2º do Código de Processo Civil estabelece:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

De fato, o dispositivo estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) valor da condenação; (
ii
) proveito econômico obtido; ou (
iii
) valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

No caso em análise, não houve condenação propriamente dita, mas sim o acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade do aval prestado pelo agravante quando era absolutamente incapaz (menor de 16 anos), excluindo-o do polo passivo da execução, que prossegue em relação aos demais executados.

A questão central, portanto, é definir se existe proveito econômico mensurável nessa hipótese e, em caso positivo, qual seria seu valor.

Após detida análise dos autos,
conclui-se
que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Embora o
agravante tenha citado precedentes jurisprudenciais que tenham
firmado entendimento de que, em regra, o proveito econômico obtido pelo executado com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade corresponde ao valor da dívida executada, a orientação
em questão
não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, verific
a-se
que a exclusão do agravante do polo passivo da execução decorreu exclusivamente do reconhecimento da nulidade do aval por ele prestado quando era absolutamente incapaz, sem qualquer pronunciamento judicial sobre a existência, validade ou exigibilidade do crédito em si.

A execução prossegue normalmente contra os demais executados (PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME e GIZIELLY MARIA PESSATTO), o que evidencia que não houve extinção do crédito ou reconhecimento de sua inexigibilidade, mas apenas a exclusão de um dos devedores por vício formal na constituição da garantia.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o agravante obteve proveito econômico efetivo e imediatamente mensurável correspondente ao valor integral da dívida. O que ocorreu foi apenas o reconhecimento de que ele não poderia figurar no polo passivo da execução por nulidade do aval, sem qualquer transferência patrimonial concreta ou liberação de valores.

As tentativas de bloqueio via SISBAJUD mencionadas pelo agravante, que resultaram infrutíferas por insuficiência de saldo, não configuram proveito econômico efetivo, mas mera possibilidade teórica de futura constrição patrimonial que foi afastada pela decisão judicial.

Ademais, a adoção do valor integral da dívida atualizada (R$ 1.984.369,30) como base de cálculo dos honorários resultaria em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação dos honorários advocatícios.

Nesse cenário, a
exceção de
pré
-executividade acolhida baseou-se em questão jurídica relativamente simples (nulidade do aval prestado por menor absolutamente incapaz), sem dilação probatória complexa ou prolongada tramitação processual que justificasse honorários em patamar tão elevado.

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme determinado na decisão
recorrida
, mostra-se adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026